Tribunal: STJ
Processo: 0800313-24.2013.4.05.8300
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 2055767 - PE(2023/0052974-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS POSTAIS DE PERNAMBUCO - ABRAPOST/PE
EMBARGANTE
: SERPOSTEL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE
: ART
TUDO
FRANQUIA
DOS
CORREIOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: MVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE
: EL SHADAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE
: FIRMAX SERVIÇOS POSTAIS LTDA
EMBARGANTE
: MARILENE MARIA BARBOSA DA SILVA E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
ANDRÉ DAVID CASTELO BRANCO MATOS - PE028179
EDUARDO VAZ BARBOSA - PE044852
EMBARGADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MOTTA FERREIRA - DF011905
ELUZIENE LACERDA LIMA - DF021491
HERBERT MILHOMENS DE VASCONCELOS - DF029585
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As partes embargantes alegam vícios no acórdão
que ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA54669360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b31e899-48b0-45ab-b48e-3ca2d318efa3

omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
25/02/2026
03/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b31e899-48b0-45ab-b48e-3ca2d318efa3

EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 2055767 - PE(2023/0052974-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS POSTAIS DE PERNAMBUCO - ABRAPOST/PE
EMBARGANTE
: SERPOSTEL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE
: ART
TUDO
FRANQUIA
DOS
CORREIOS
LTDA
-
MICROEMPRESA
EMBARGANTE
: MVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE
: EL SHADAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE
: FIRMAX SERVIÇOS POSTAIS LTDA
EMBARGANTE
: MARILENE MARIA BARBOSA DA SILVA E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
ANDRÉ DAVID CASTELO BRANCO MATOS - PE028179
EDUARDO VAZ BARBOSA - PE044852
EMBARGADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MOTTA FERREIRA - DF011905
ELUZIENE LACERDA LIMA - DF021491
HERBERT MILHOMENS DE VASCONCELOS - DF029585
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As partes embargantes alegam vícios no acórdão
que ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54287093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: a717a0a7-5135-4826-930c-67cbf6566414

3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 2.250-2.252):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM
A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660 DO STF.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
TEMA
N.
181
DO
STF.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e inexistência de repercussão geral das matérias
discutidas, conforme definido nos Temas n. 181, 660 e 895 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da
apreciação da matéria fática.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
Documento eletrônico VDA54287093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: a717a0a7-5135-4826-930c-67cbf6566414

legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão
relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição
possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria
fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do
STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
dependeria
da
análise
de
normas
infraconstitucionais e da superação de óbices processuais,
motivo pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos
Temas n. 660 e 895 do STF.
3.6. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.7. As razões do recurso extraordinário, voltadas a discutir a
aplicação de óbices processuais, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do conhecimento de recurso
anterior.
3.8. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes alegam que o julgado teria se limitado a
afirmar a suficiência da fundamentação, sem enfrentar a tese de inaplicabilidade
do Tema n. 339 do STF ao caso concreto, porquanto não se trataria de
motivação sucinta, mas de negativa de prestação jurisdicional, apta a ensejar a
nulidade prevista no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Argumentam que os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça não teriam analisado argumentos centrais que seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada, notadamente sobre a impossibilidade de
conhecimento do recurso especial da parte embargada em razão da incidência
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, a utilização de portarias
administrativas como fundamento decisório, a ausência de prequestionamento e
a ocorrência de inovação recursal.
Sustentam a existência de omissão e contradição na aplicação dos
Temas n. 660 e 895 do STF, porque o acórdão embargado não teria
considerado o argumento defensivo de que a controvérsia não se diz respeito
apenas à correta aplicação de normas infraconstitucionais, mas envolve a
definição dos limites constitucionais da atuação do STJ à luz do
III, da
art. 105,
CF e a violação direta dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa,
do acesso à jurisdição, da segurança jurídica e da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA54287093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: a717a0a7-5135-4826-930c-67cbf6566414

Acrescentam que o julgado padeceria de contradição interna, pois
embora tenha reconhecido que a controvérsia envolve a aplicação de óbices
processuais, não teria examinado se tais impedimentos teriam sido
corretamente utilizados à luz da Constituição Federal.
Aduzem ter havido omissão e contradição com relação à tese de
inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso, por não versar sobre mero
juízo de admissibilidade de recurso de competência do STJ, mas sobre a
possibilidade desta Corte Superior conhecer e prover recurso especial em
hipóteses vedadas por sua jurisprudência sumulada.
Afirmam, ainda, que o julgado não teria se manifestado sobre a
aplicação das Súmulas n. 279, 282, 283 e 284 do STF e 211 do STJ.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, a matéria invocada pela parte ora
agravante foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA54287093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: a717a0a7-5135-4826-930c-67cbf6566414

Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Observou-se que o STF já definiu que a suscitada afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema n.
).
660/STF
Ressaltou-se que essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar
a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que
discutam questões às quais o STF não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Afirmou-se que, no caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal dependeria da análise de
art. 5
dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do
acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no
mencionado Tema n. 660.
Destacou-se que, conforme a orientação consolidada no Tema n. 895
do STF, a questão relativa à possível ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
afronta indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
geral.
Acrescentou-se que o recurso extraordinário pretende discutir o
conhecimento do recurso especial, de competência do STJ, afirmando não
estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
a análise de qualquer alegação demandaria, inicialmente, a reapreciação dos
fundamentos do conhecimento de recurso que não é da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
Documento eletrônico VDA54287093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: a717a0a7-5135-4826-930c-67cbf6566414

extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:32
Código de Controle do Documento: a717a0a7-5135-4826-930c-67cbf6566414

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EREsp 2.055.767 / PE
Número Registro: 2023/0052974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003100620124058300
08003132420134058300
201402735551
8003100620124058300
8003132420134058300
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS POSTAIS DE PERNAMBUCO - ABRAPOST/PE
EMBARGANTE : SERPOSTEL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE : ART TUDO FRANQUIA DOS CORREIOS LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : MVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE : EL SHADAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE : FIRMAX SERVIÇOS POSTAIS LTDA
EMBARGANTE : MARILENE MARIA BARBOSA DA SILVA E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
ANDRÉ DAVID CASTELO BRANCO MATOS - PE028179
EDUARDO VAZ BARBOSA - PE044852
EMBARGADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MOTTA FERREIRA - DF011905
ELUZIENE LACERDA LIMA - DF021491
HERBERT MILHOMENS DE VASCONCELOS - DF029585
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
Documento eletrônico VDA54657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: f9c56828-e3bc-4ac6-9dd2-b1fa892d8f43

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - SERVIÇO
POSTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS POSTAIS DE PERNAMBUCO - ABRAPOST/PE
EMBARGANTE : SERPOSTEL LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE : ART TUDO FRANQUIA DOS CORREIOS LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : MVR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE : EL SHADAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMBARGANTE : FIRMAX SERVIÇOS POSTAIS LTDA
EMBARGANTE : MARILENE MARIA BARBOSA DA SILVA E COMPANHIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
ANDRÉ DAVID CASTELO BRANCO MATOS - PE028179
EDUARDO VAZ BARBOSA - PE044852
EMBARGADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MOTTA FERREIRA - DF011905
ELUZIENE LACERDA LIMA - DF021491
HERBERT MILHOMENS DE VASCONCELOS - DF029585
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/02/2026
03/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: f9c56828-e3bc-4ac6-9dd2-b1fa892d8f43